Tribunal: TJMT
Processo: 1046388-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046388-84.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
EMBARGADO: SANDOVAL CARNEIRO FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento. A parte embargante pretende a modificação do julgado, especificamente quanto à parte dispositiva, alegando erro material relacionado à fixação dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios no acórdão embargado, apto a justificar a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão embargado, que, ao negar provimento ao recurso, deveria ter consignado a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
5. Os embargos constituem a via processual adequada para a correção do referido erro, sem alteração do conteúdo decisório quanto ao mérito do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material existente no acórdão, sem implicar reexame do mérito da decisão. 2. A condenação em honorários advocatícios deve refletir corretamente os fundamentos e o resultado do julgamento, podendo ser ajustada por embargos de declaração quando constatado equívoco material.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046388-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDOVAL CARNEIRO FILHO - CPF: 370.201.101-34 (RECORRIDO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRENTE), RICARDO WERUTSKY - CPF: 971.487.090-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026